Tribunal: TJES
Processo: 0002219-25.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-24

Ementa:
PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002219-25.2018.8.08.0044

APELANTE:

LUCAS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa. Consta dos autos que o apelante foi flagrado com 09 pedras de crack e, após indicar esconderijo em um bambuzal, foram apreendidas mais 57 pedras de crack e 51 pinos de cocaína, totalizando 119,1g de entorpecentes. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo químico definitivo que confirmou a apreensão de cocaína e crack.

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, firmes e harmônicos com os demais elementos de prova, possuindo valor probante suficiente para embasar a condenação quando inexistente demonstração de má-fé ou parcialidade.

A versão defensiva de que as drogas teriam sido “plantadas” por policiais mostra-se isolada e desprovida de suporte probatório.

A quantidade de drogas apreendidas, a diversidade das substâncias e o acondicionamento em porções individualizadas evidenciam finalidade mercantil incompatível com o consumo pessoal.

As mensagens extraídas do celular dos adolescentes abordados corroboram a prática do tráfico ao indicarem o recrutamento de terceiros para transporte de drogas em troca de entorpecentes e arma de fogo.

A exasperação da pena-base revela fundamentação idônea, considerando a natureza altamente nociva do crack e a quantidade expressiva de drogas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica quando demonstrada dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada por relatos de ameaças, agressividade e envolvimento com armas de fogo ligadas ao tráfico.

O regime inicial semiaberto e a pena de multa mostram-se proporcionais à gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento policial prestado em juízo constitui prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando coerente e corroborado pelos demais elementos dos autos.

A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes acondicionados em porções individualizadas afasta a desclassificação para uso pessoal.

A natureza e a quantidade da droga justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A dedicação do agente a atividades criminosas impede a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 993.063/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 19/05/2025; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021; TJES, APCr nº 0000114-98.2018.8.08.0004, Rel. Des. Willian Silva, pub. 14/03/2024; TJES, Apelação nº 0018309-15.2015.8.08.0012, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJ 18/03/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002219-25.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002219-25.2018.8.08.0044

APELANTE:

LUCAS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa. Consta dos autos que o apelante foi flagrado com 09 pedras de crack e, após indicar esconderijo em um bambuzal, foram apreendidas mais 57 pedras de crack e 51 pinos de cocaína, totalizando 119,1g de entorpecentes. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo químico definitivo que confirmou a apreensão de cocaína e crack.

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, firmes e harmônicos com os demais elementos de prova, possuindo valor probante suficiente para embasar a condenação quando inexistente demonstração de má-fé ou parcialidade.

A versão defensiva de que as drogas teriam sido “plantadas” por policiais mostra-se isolada e desprovida de suporte probatório.

A quantidade de drogas apreendidas, a diversidade das substâncias e o acondicionamento em porções individualizadas evidenciam finalidade mercantil incompatível com o consumo pessoal.

As mensagens extraídas do celular dos adolescentes abordados corroboram a prática do tráfico ao indicarem o recrutamento de terceiros para transporte de drogas em troca de entorpecentes e arma de fogo.

A exasperação da pena-base revela fundamentação idônea, considerando a natureza altamente nociva do crack e a quantidade expressiva de drogas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica quando demonstrada dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada por relatos de ameaças, agressividade e envolvimento com armas de fogo ligadas ao tráfico.

O regime inicial semiaberto e a pena de multa mostram-se proporcionais à gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento policial prestado em juízo constitui prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando coerente e corroborado pelos demais elementos dos autos.

A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes acondicionados em porções individualizadas afasta a desclassificação para uso pessoal.

A natureza e a quantidade da droga justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A dedicação do agente a atividades criminosas impede a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 993.063/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 19/05/2025; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021; TJES, APCr nº 0000114-98.2018.8.08.0004, Rel. Des. Willian Silva, pub. 14/03/2024; TJES, Apelação nº 0018309-15.2015.8.08.0012, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJ 18/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002219-25.2018.8.08.0044

APELANTE:

LUCAS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, trata-se
de
recurso de apelação criminal
interposto por
LUCAS FERREIRA
em face da r. sentença (
ID
18354628) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que o condenou pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A reprimenda foi fixada em
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
.

Segundo a exordial acusatória, no dia 27 de julho de 2018, na localidade de São João de Petrópolis, o apelante foi flagrado por agentes policiais na posse de
09 (nove) pedras de "crack"
.

Após a abordagem inicial e autorização de entrada em sua residência, o próprio denunciado indicou um esconderijo adicional ("bambuzal"), onde foram localizadas mais
57 (cinquenta e sete) pedras de "crack"
e
51 (cinquenta e um) pinos de cocaína
, totalizando 119,1g de entorpecentes. Durante a diligência no esconderijo, o apelante, mesmo algemado, empreendeu fuga.

Em suas
razões recursais
(ID 18354839), a Defensoria Pública sustenta: i) a

absolvição
por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), alegando que a condenação se baseia exclusivamente no depoimento policial e que nada ilícito foi encontrado em posse direta do réu;
ii) s
ubsidiariamente, a
desclassificação
para o crime de uso (art. 28 da Lei 11.343/06);
iii) a
redução da
pena-base
ao mínimo legal, alegando fundamentação genérica;
e iv) a
aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º) em seu patamar máximo.

O
Ministério Público de 1º grau
, em contrarrazões, pugnou pelo total improvimento do recurso, defendendo a robustez do acervo probatório e a proporcionalidade da pena.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer (ID 18436758), manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo, argumentando que a materialidade e a autoria estão sobejamente comprovadas e que os maus antecedentes e a dedicação a atividades criminosas impedem a redução da pena.

É
o relatório.

Decido.

O recurso é próprio, adequado e tempestivo, estando presentes os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos. Portanto,
conheço do recurso
.

Passo a análise meritória.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO.

A defesa busca a absolvição alegando fragilidade probatória. Contudo, o exame minucioso dos autos revela que a materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão (fl. 12) e no Laudo Químico Definitivo (fl. 55), que atestou a apreensão de expressiva quantidade de
cocaína (101,8g em pó) e crack (17,3g compactadas)
.

Quanto à autoria, a negativa do réu, que alegou em juízo que as drogas foram "plantadas" por uma suposta rixa com o policial Iago Rudio, revela-se isolada e inverossímil diante do depoimento firme e coerente das testemunhas.

O policial militar Iago Rudio, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrou com detalhes a dinâmica dos fatos, desde a denúncia anônima até a indicação do esconderijo pelo próprio apelante.

“
[...] QUE estava de serviço no dia dos fatos, com o SGT/PM HUDSON, quando receberam uma ligação anônima dando conta de um tráfico de drogas na pracinha de São João de Petrópolis, Santa Teresa/ES; QUE ao chegarem ao local encontraram dois adolescentes, LUIS CARLOS BURLIAN FERREIRA, vulgo LC, e MATEUS GERALDO LEITE FERREIRA; QUE abordaram os adolescentes e não encontraram nada de ilegal com eles; QUE sendo que em conversa com os dois adolescentes, eles disseram "que LUCAS prometeu a eles, uma arma de fogo, se eles servissem de mulas para ele levando uma carga de drogas (crack), e daria a eles uma carga de drogas (maconha)"; QUE diante da situação foram até a casa de LUCAS, e o encontraram fumando pedra de crack, e ao entrarem na casa dele, após ele autorizar a entrada, encontraram na cama dele, nove pedra de crack; QUE depois disso, LUCAS falou ‘que tinha mais drogas escondidas no mato’; QUE levaram LUCAS e MATEUS até ao local, que foi indicado por MATEUS e lá LUCAS, apesar de algemado, fugiu para o meio do mato; QUE foram feitos todos os esforços para prender LUCAS mas não possível acha-lo; (...) QUE o declarante, juntamente com o SGT/PM HUDSON, já receberam várias informações de populares de São João de Petrópolis, Santa Teresa/ES já afirmaram que LUCAS anda armado e está fazendo tráfico de drogas na região mas os moradores do local tem medo dele, pelas ameaças que ele faz, além dele contar com muitos parentes no local [...].”

Ressalte-se que os depoimentos de agentes de segurança pública possuem fé pública e valor probante idôneo para lastrear condenações, especialmente quando harmônicos com os demais elementos, conforme pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

"O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso."
(STJ; AgRg no HC 993.063/SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJEN 19/05/2025).

No mesmo sentido a
jurisprudência deste
Egrégio
Tribunal é pacífica:

“
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

A tese de desclassificação para consumo pessoal (art. 28) é igualmente improcedente.

A
quantidade (119,1g)
, a
variedade
das substâncias (cocaína e crack) e a forma de acondicionamento (
108 porções individuais
) são incompatíveis com o mero uso e indicam claramente a finalidade mercantil. Somam-se a isso as mensagens interceptadas no celular de terceiros abordados (Luiz Carlos e Mateus), onde o apelante oferecia arma de fogo e prometia drogas em troca de serviços de "mula".

Portanto, a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 deve ser mantida.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Na
primeira fase
, o magistrado fixou a pena-base em
07 (sete) anos
, ou seja, 02 anos acima do mínimo legal. Tal exasperação justifica-se plenamente pelo
artigo 42 da Lei de Drogas
, que confere preponderância à natureza e quantidade da droga sobre as circunstâncias do art. 59 do CP.

No caso, a apreensão de crack (altamente nocivo) e a expressiva quantidade total (mais de 100g) fundamentam o recrudescimento.

Sobre a discricionariedade na fixação da pena-base, o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
entende:

"O magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. [...] Apelo desprovido."
(TJES; APCr 0000114-98.2018.8.08.0004; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 14/03/2024).

Na
segunda fase
, não foram verificadas agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, a defesa requer o tráfico privilegiado (§ 4º, art. 33). Entretanto, o benefício exige requisitos cumulativos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

O histórico do réu, que inclui relatos de agressividade, ameaças de morte a testemunhas e a posse de armas de fogo para comércio, demonstra que ele possui
vida voltada ao crime
, o que veda a aplicação da minorante.

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

"[...]
Cumpre registrar, que o crime de tráfico de entorpecentes é caracterizado ainda que não haja efetiva venda do tóxico, mas somente a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Isso porque o bem jurídico protegido,
in casu
, é a incolumidade pública, mas especificamente, a saúde pública e a vida de cada indivíduo, visto como um ser que integra a sociedade, a coletividade.
"
(TJES; Apelação
0018309-15.2015.8.08.0012(processo origem
050150089691
)
; Rel. Adalto Dias Tristão; DJ 18/03/2019).

O regime inicial
semiaberto
e a pena de multa de
700 dias-multa
mostram-se adequados e proporcionais à gravidade da conduta e à situação econômica do sentenciado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)